Tribunal: TJMT
Processo: 1019546-32.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019546-32.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO PINTO DE ALMEIDA - CPF: 815.622.501-59 (APELANTE), ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - CPF: 940.876.791-87 (ADVOGADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA PINTO DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 912.447.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVAIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 384.782.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ARAUJO GOUVEIA - CPF: 022.409.501-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE,
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
E DISPARO DE ARMA DE FOGO
–
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AFASTADO – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS –

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE –
SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL

– REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE –
QUANTUM
ELEVADO –

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ACOLHIMENTO – JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de
antefato
ou
pós-fato
impunível
, o que não se vislumbra no caso
.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em face do que dispõe o art. 44, § 3
o
, do Código Penal.

A

pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

A
condenação em custas processuais
é consequência
da condenação criminal,
conforme dispõe
o art. 804 do CPP, devendo o
sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Luiz Fernando Pinto De Almeida
, como incurso na

san
ção
do

arti
go
306 da lei 9.503/97
,
e art
igos
1
4
e
da Lei n. 10.826/03
,
em concurso material de crimes,
à pena
final
de
06 (seis) meses de detenção, com suspensão da habilitação para conduzir
veículo
pelo prazo de 02 (dois) meses, bem como à pena de
0
4
(
quatro
) anos de
reclusão e
58 (cinquenta e oito
) dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto.

A defesa busca a
absolvição do acusado do crime de porte ilegal de arma de fogo, haja vista ser a mesma condição essencial para o crime de disparo de arma de fogo, aplicando-se o princípio da consunção
, d
evendo a pena ser substituída por duas restritivas de direito.
Subsidiariamente,

requer
que seja feita nova dosimetria da pena do réu, e por fim,
pleiteia
a reformulação da pena de multa, segundo as condições do réu conforme dispõe artigo 60 do CP.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
186603691
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id.
188053180
, opinou
pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
1
°
FATO – EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE

No dia 08 de junho de 2023, por volta das 18h30min
.,
na Avenida Paulista, em frente
a
estátua do gaúcho, Bairro Jardim Rondônia, nesta cidade e comarca de
Rondonopolis
/MT, o denunciado
LUIZ FERNANDO
Pinto de Almeida conduziu o
veiculo
Toyota SW4, de cor cinza, placa GFC3I80, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e de substância psicoativa que determina dependência.

2
°
FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

No mesmo dia,
horario
e
local acima destacados
, o denunciado
LUIZ FERNANDO
Pinto de Almeida portou, transportou e manteve sob guarda 1 (uma) arma de fogo de uso permitido [pistola semiautomática, marca
Bersa
, modelo 380 SUPER, calibre nominal “.380”], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3
°
FATO –
DISPARO
DE ARMA DE FOGO

Consta, ainda, que, em momento anterior ao fato precedente, no Bairro
Gran

Ville
, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
LUIZ FERNANDO
Pinto de Almeida disparou arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências. [
...]”

De início,
a defesa requer
a absolvição do acusado do crime de porte ilegal de arma de fogo,
sob o argumento de
ser a mesma condição essencial para o crime de disparo de arma de fogo, aplicando-se o princípio da consunção.

Pois bem. O pedido não merece provimento.

Isso porque,
o
portuno esclarecer que o princípio da consunção ou absorção é aplicado quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou ainda, nos casos de
antefato
ou
pós-fato
impunível. Ou seja, “
Somente se aplica o princípio da consunção quando ficar evidente relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas
.
”(
AgRg
no HC n. 642.896/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 10/6/2022.), o que não é o caso dos autos.

Na hipótese,
em análise dos autos, verifico que no dia 08.06.2023, no bairro
Granville
, o acusado
portou ilegalmente arma de fogo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, já o disparo com a arma de fogo, ocorreu em momento anterior.

A testemunha Marcelo, quando ouvida em juízo alegou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...
]E
naquela local no bairro
Granville
havia um
individuo
em uma caminhonete SW4, prata, efetuando disparo em via pública, diante das informações deslocamos até aquele local, onde foi visualizado no interior de um posto de combustível, ali próximo, essa mesma caminhonete com essas mesmas características, foi feito um acompanhamento para fazer uma abordagem com segurança, onde foi feita essa abordagem próximo ao CTG, foi pedido para ele parar, foi feita a busca pessoal, e não foi encontrado nada com o mesmo ali no local, perguntado se havia alguma arma de fogo no interior do veículo, o mesmo disse que não, ao começar a fazer a busca veicular foi encontrado, no console da caminhonete próximo ao câmbio uma pistola 380. [...]”

Logo, do conjunto probatório não se verifica nexo de subordinação entre
o porte ilegal de arma de fogo e o disparo de arma de fogo
, revelando-se as condutas resultantes de desígnios autônomos.

No mesmo sentido inclusive, manifestou-se a douta Procuradoria:
“
Não obstante o réu tenha utilizado a arma apreendida para praticar o delito de disparo de arma de fogo, não há se falar na aplicação do princípio da consunção, quanto ao crime de porte de arma de fogo, uma
vez que os crimes são autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, tendo ocorrido em locais diversos.
”

Nesse sentido
, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...]
5
.
"Não se aplica o princípio da consunção quando os delitos de posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma em via pública são praticados em momentos diversos, em contexto distintos"
(
AgRg
no
AREsp
n. 754.716/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
de 19/12/2017).

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.198.227/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 15/12/2022.)
(destaquei)

“[...]
3
.A instância antecedente concluiu, fundamentadamente, pela autonomia das condutas praticadas pelos recorrentes, tendo o acórdão destacado que os delitos foram praticados "em momentos absolutamente distintos, em circunstâncias e locais diversos, com desígnios autônomos, não guardando qualquer conexão entre eles, não havendo que se falar na aplicação do aludido princípio". Nesse contexto, concluir pela consunção entre as condutas, tal qual pretende a defesa, demandaria o revolvimento do conteúdo fático e probatório dos autos, incidindo na hipótese a Súmula 7/STJ. [...]” (
AgRg
no
REsp
n. 2.052.182/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023.)

Portanto, fica superada a tese de absolvição por aplicação do princípio da consunção, eis que restou isolada nesses autos.

Ademais, quanto ao pedido de que seja feita nova dosimetria da pena ao réu, verifico que
não há qualquer mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante sentenciante, razão pela qual deve ser mantida a pena inalterada. Pois, devidamente fundamentada, e o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

No tocante a substituição da
pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos,
assim decidiu o
magistrado,
verbis
:

“[...
]
A
substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência. [...]”

Observe-se do
supracitado
dispositivo legal,
in
verbis
:

“Art. 44 – As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a
4
(quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso
;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

(...)

§3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição,
desde que, em face de condenação anterior, a

medida seja socialmente recomendável
e
a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo
crime.
”
(destaquei)

Na hipótese, verifica-se que
além de o condenado ser reincidente, a medida não se mostra socialmente recomendável, tendo em vista que na hipótese o réu foi condenado por três crimes diversos.

Por outro lado, merece
acolhimento em parte
o
pedido de reformulação da pena de multa
.

No caso, o
tipo penal pelo qual foi condenado o recorrente, prevê de modo cumulativo a sanção corporal e a de multa, sendo impossível a suspensão de seu pagamento por ausência de previsão legal.

Destaca-se que, a
pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na
sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

Para tanto, deverá ser considerada a gravidade do delito, as circunstâncias que foram praticadas e guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Aliás, esta é a orientação deste Sodalício, por meio do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos,
in
verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
)

Assim, s
endo as penas dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, entendo razoável também a fixação da pena de multa em
10 (dez) dias-multa
para cada delito.

Dessa forma, fixo a pena de multa em
10 (dez) dias-multa
para cada delito.

Ademais
, em que pese não seja admissível o afastamento da pena de multa, nada impede que o
apelante requeira perante o juízo da execução penal seu parcelamento,
nos termos do art. 50,
caput
, do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

Por fim, n
o tocante à
condenação emcustasprocessuais
, é sabido que
se trata de
consequência
da condenação criminal,
conforme dispõe
o art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado aoJuízodaExecuçãoPenal.

Do mesmo modo, é
necessário aduzir que
a análise acerca
da hipossuficiência econômica
e a impossibilidade de quitar a prestação
pecuniária imposta compete
ao Juízo da Execução Penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando às condições estabelecidas na sentença à situaç
ão financeira espelhada pela ré
no momento da sua efetivação.

Nesse sentido
, constou-se em sentença:
“
CONDENO ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.
”

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas

por esta Egrégia Corte:

“[...
]
A
condenação a pena de multa deriva de imposição legal (CP, art. 157) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, NU 0012701-22.2017.8.11.0064).

A análise acerca da hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator
(TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

(N.U 1002769-56.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023)
(destaquei
)

“
[...]
3
. “(...) A suposta incapacidade financeira do apelante para o pagamento de prestação pecuniária deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete, observadas as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda e, se for o caso, parcelar o pagamento
(TJMT, AP N.U 0000510-14.2015.8.11.0096).
(
...)”
(TJ-MT - APR: 00012588620168110039 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2020).

(N.U 0003161-49.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 23/11/2021
)

Diante do exposto,
dou parcial provimento

ao recurso de apelação,
apenas para reduzir a pena de multa
dos delitos de Po
rte
Ilegal de Arma de Fogo e Disparo de Arma de Fogo
para
10 (dez) dias-multa
cada
, fixando o total de 20 (vinte) dias-multa,
mantendo-se
incólume
os
demais
termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024